Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740696-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARLY FRANCISCO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LEWE NEGOCIOS EIRELI, LF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GP ASSESSORIA DE INFORMACOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HARLY FRANCISCO RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos seguintes termos: [...] Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Em que pese a possibilidade de a parte autora ter sido vítima de golpe, não se verifica, em análise perfunctória, participação, ou omissão, do requerido BANCO PAN S.A no ocorrido. Diante disso, não pode o requerido BANCO PAN S.A ser, neste primeiro momento, ser responsabilizado pela conduta de terceiros. Destaque-se que o autor efetuou as transações que culminaram com a formalização do contrato do Banco Pan n° 347267940-0. Não se vislumbrando atuação dolosa ou culposa do BANCO PAN S.A, deve o contrato em comento, nesta primeira análise, ser mantido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]. Em suas razões alega o Agravante, em suma, que foi vítima de um GOLPE, cometido por correspondente bancária da Instituição Financeira Agravada (LEWE NEGOCIOS EIRELI, LF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GP ASSESSORIA DE INFORMACOES FINANCEIRAS LTDA), por meio de oferta de redução de dívida por meio de portabilidade do BANCO BRADESCO para o BANCO PAN, quando na verdade foi operado novo empréstimo, sem o prometido abatimento da dívida junto ao banco Bradesco. Entretanto, há informação nos autos de origem, especificamente em sede de contestação (ID 144199223, do processo de origem), que o Banco Agravado (Banco PAN), reconheceu a atuação de terceiro de má-fé, tendo operado o cancelamento do contrato de empréstimo consignado objeto da controvérsia e a restituição dos valores descontados em seu contracheque. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente recurso, diante da possível perda do objeto, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022 20:15:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador